Tribunal: TJMT
Processo: 1000464-48.2024.8.11.0110
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000464-48.2024.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Óbito de Companheiro/Companheira]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARCIA PENIWA TSIEWAADI - CPF: 002.010.001-99 (APELANTE), EURIPEDES FERREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 703.388.501-63 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. PROVAS DOCUMENTAIS E TESTEMUNHAIS ROBUSTAS. INCONSISTÊNCIAS FORMAIS IRRELEVANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta contra sentença de improcedência em ação de concessão de pensão por morte ajuizada por autora indígena contra ente previdenciário federal, sob alegação de ausência de comprovação da união estável. A sentença baseou-se em divergências formais nos registros civis dos filhos, especialmente quanto à grafia dos nomes dos avós maternos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a união estável entre a autora e o falecido; (ii) verificar se estão preenchidos os requisitos legais para a concessão da pensão por morte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A união estável pode ser reconhecida com base em início de prova material corroborado por prova testemunhal idônea, conforme art. 1.723 do Código Civil e jurisprudência consolidada.

4.

Divergências pontuais na grafia dos nomes dos avós maternos nos registros de nascimento dos filhos não invalidam a identificação da filiação e da relação conjugal, especialmente diante da realidade linguística e documental de comunidades indígenas.

5.

A autora apresentou acervo probatório robusto e convergente, incluindo certidão de óbito qualificando o falecido como amasiado; declaração de união estável emitida pela FUNAI; prontuários médicos de ambos com registro de convivência conjugal; comprovantes de residência comum na aldeia; declaração de atividade rural conjunta; depoimentos testemunhais coerentes que confirmam a convivência pública, contínua e duradoura conforme os costumes da etnia Xavante.

6.

Tais provas possuem maior força probatória em relação às inconsistências formais apontadas, demonstrando a existência de entidade familiar e preenchendo os requisitos legais para a concessão do benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Inconsistências formais na grafia de nomes em registros civis não afastam, por si sós, o reconhecimento de união estável.

2.

Provas documentais e testemunhais convergentes, especialmente quando respaldadas por declarações oficiais e registros públicos, prevalecem sobre dúvidas formais.

3.

A análise probatória deve respeitar as especificidades culturais e documentais de comunidades indígenas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 226, §3º; CC, art. 1.723; Lei nº 8.213/91, arts. 16 e 74; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 550.320/RS, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 06.10.2014; TRF4, AC 5018171-20.2014.4.04.7100, Rel. Des. Vânia Hack de Almeida; TRF1, AGREXT 1004843-64.2022.4.01.4200, Rel. Marcelo Pires Soares.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de n. 1000464-48.2024.8.11.0110 interposta contra sentença da Vara Única de Campinópolis - MT, que julgou improcedente a "AÇÃO PARA CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE CC PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA", ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, objetivando a concessão de pensão por morte em razão do falecimento do companheiro da autora.

O magistrado de 1º Grau, em sentença (Id 326907852), julgou improcedente o pedido contido na exordial, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, e condenou, a título de sucumbência, a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade judiciária concedida.

Inconformada, a parte autora interpôs apelação (Id 326907855), sustentando que (i) a sentença incorreu em erro de julgamento ao fundamentar-se exclusivamente em pequenas divergências de grafia nos nomes da avó materna nos documentos de identificação dos filhos, desconsiderando o restante do acervo probatório; (ii) foram apresentados diversos documentos que constituem início de prova material da união estável, corroborados por prova testemunhal idônea.

Ao final, requer a reforma da sentença para reconhecer a união estável entre a apelante e o falecido, condenando o INSS à concessão do benefício de pensão por morte desde a data do requerimento administrativo.

Sem contrarrazões.

Parecer ministerial (Id 339663398) sem manifestação do Ministério Público, por entender inexistir interesse público social ou de incapaz a ensejar sua atuação como fiscal da ordem jurídica.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução das finalidades pretendidas. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Na origem t
rata-se de ação para concessão de pensão por morte ajuizada por indígena da etnia Xavante contra o INSS, objetivando o reconhecimento de união estável com o falecido segurado e a consequente concessão do benefício previdenciário, julgada improcedente em primeira instância por insuficiência probatória.

O recurso de apelação interposto pela autora questiona a valoração das provas pelo juízo
a quo
, sustentando que as pequenas divergências na grafia dos nomes nos documentos não descaracterizam a união estável, havendo nos autos documentos e testemunhos suficientes para comprovar a convivência pública, contínua e duradoura com o falecido, considerando-se as peculiaridades culturais da comunidade indígena.

Nesse contexto, a
união estável, reconhecida como entidade familiar pelo art. 226, §3º da Constituição Federal e regulamentada pelo art. 1.723 do Código Civil, caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com objetivo de constituição de família.

No presente caso, a parte autora busca o reconhecimento da união estável com o falecido segurado, a fim de obter a concessão do benefício de pensão por morte, previsto na Lei nº 8.213/91. Para tanto, é
necessário demonstrar o preenchimento
dos requisitos legais cumulativos
, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência:

“Para a concessão da pensão por morte, são necessários três requisitos cumulativos: o óbito, a qualidade de segurado do instituidor do benefício e a dependência econômica em relação ao falecido, de acordo com a legislação vigente ao tempo do óbito (Súmula 340 do STJ) [...]” (TRF-1 - AGREXT: 1004843-64.2022.4.01.4200, Relator: MARCELO PIRES SOARES).

P
ortanto, a concessão da pensão por morte depende do preenchimento simultâneo de três requisitos legais: o óbito do instituidor do benefício, a manutenção da qualidade de segurado à época do falecimento e a comprovação da dependência econômica do requerente em relação ao falecido.

O
magistrado de primeira instância fundamentou a improcedência da demanda na fragilidade do conjunto probatório apresentado pela autora, considerando insuficientes os documentos juntados para demonstrar a existência de união estável entre a requerente e o falecido. Especificamente, o juiz apontou inconsistências documentais relevantes nos registros de nascimento dos supostos filhos em comum, destacando divergências quanto à identificação dos avós maternos e variações na grafia dos nomes dos ascendentes.

Dessa forma:

“
Não foram anexados aos autos documentos que atestem a celebração de casamento ou que possam configurar, de forma inequívoca, a existência de união estável, como escritura pública declaratória, certidão de nascimento de filhos em comum com reconhecimento de ambos os genitores, documentos fiscais que evidenciem dependência econômica, ou qualquer outro elemento probatório robusto que comprove a convivência pública, contínua e duradoura com objetivo de constituição de família.

No tocante à suposta existência de descendência comum, a parte demandante Márcia
Peniwa

Tsiewaadi
apresentou documentos relativos às pessoas que seriam seus filhos e filhas. Todavia, ao analisar as informações constantes nos autos, verificam-se inconsistências documentais relevantes em todos os registros apresentados, conforme se passa a expor:

“
Indira
Pewebo

Tsi'ewa'adi
(Id. 161484972): consta como filha de Estevão
Tsi'ewa'adi
e Márcia
Peniwa

Tsi'ewa'adi
, sendo seus avós paternos Dito
Tsere'ru'ru
e Liza
Tsinhose'e
, e seus avós maternos Roberto
Pehodzu'o
e Patrícia
Rowahiwe
. Nota-se que há divergência quanto à avó materna, uma vez que a autora indicou como sua mãe
Juaninha

Wa'utomonhimidza'Repe
, e não Patrícia
Rowahiwe
.

Raiane
Retata

Tsi'êwa'adi
(Id. 161484974): igualmente apresentada como filha de Estevão
Tsi'êwa'adi
e Márcia
Peniwa

Tsi'êwa'adi
, constando como avós paternos Dito
Tsere'ru'ru
e Lisa
Tsinhotse'ê
, e como avós maternos Roberto
Pehodzu'ô
e
Juaninha

Wautomonhimija'Repe
. Apesar de constar o nome "
Juaninha
", verifica-se que a grafia diverge daquela informada pela autora, sendo que, nos documentos pessoais da demandante, sua genitora foi qualificada como
Juaninha

Wa'utomonhimidza'Repe
, diferença que, embora sutil, compromete a plena correspondência documental.

Eraldo
Rudzani'o

Tsi'ewa'adi
(Id. 161484975): registrado como filho de Estevão
Tsi'ewa'adi
e Márcia
Peniwa

Tsi'ewa'adi
, consta como avós paternos Dito
Tsere'ru'ru
e Lisa
Tsinhose'ê
, e como avós maternos Roberto
Pehodzu'õ
e Patrícia
Ro'owahiwe
, divergindo, novamente, do que foi informado pela autora acerca de sua ascendência materna.

Evereste
Saiadir

Serenhinha

Tsiewa'adi
(Id. 161484979): consta como filho de Estevão
Tsiewa'adi
e Márcia
Peniwa
, tendo como avós paternos Dito
Sere'ru'ru
e Liza
Tsinhose
, e como avós maternos Roberto
Penhozuo
e Patrícia
Ro

Owahiwe
. Observa-se, além da divergência quanto à avó materna, a inconsistência na grafia do nome da mãe, pois não foi indicado o sobrenome completo da autora.

Dessa forma, em todos os documentos apresentados há inconsistências relevantes, seja na identificação dos avós maternos, seja na grafia dos ascendentes, o que fragiliza a alegação de existência de descendência comum entre a autora e o falecido.

De mais a mais, considerando a ausência de provas contundentes acerca da existência de casamento ou de união estável entre a parte autora e a segurada instituidora do benefício, conclui-se que não há elementos aptos a fundamentar o reconhecimento da relação jurídica invocada.
”

Compulsando os autos, verifica-se que n
o registro de Indira
Pewebo

Tsi’ewa’adi
, a avó materna é identificada como Patrícia
Rowahiwe
, divergindo da informação prestada pela autora, que declarou como sua genitora
Juaninha

Wa’utomonhimidza’Repe
.

No registro de Raiane
Retata

Tsi’êwa’adi
, embora conste o nome
Juaninha
como avó materna, a grafia diverge daquela constante nos documentos pessoais da autora, com alteração de sílabas e sinais gráficos.

No assento de Eraldo
Rudzani’o

Tsi’ewa’adi
, a avó materna figura como Patrícia
Ro’owahiwe
, novamente em desacordo com a ascendência materna informada pela autora em seus documentos oficiais.

No registro de Evereste
Saiadir

Serenhinha

Tsiewa’adi
, além da indicação de Patrícia
Ro

Owahiwe
como avó materna, verifica-se omissão do sobrenome completo da autora na qualificação materna.

Conforme a sentença, os registros de nascimento dos filhos da autora indicam, em todos os casos, como genitores Márcia
Peniwa

Tsiewaadi
, com pequenas variações de grafia, e Estevo
Tsiewaadi
, não havendo questionamento quanto à filiação, mas apenas apontamentos de inconsistências relativas aos avós maternos, abrangendo os filhos Indira
Pewebo

Tsiewaadi
, Raiane
Retata

Tsiwaadi
, Eraldo
Rudzanio

Tsiewaadi
e Evereste
Saiadir

Serenhinha

Tsiewaadi
.

Assim, a análise do conjunto probatório
evidencia
que as divergências identificadas dizem respeito apenas a variações gráficas nos registros, não comprometendo o reconhecimento da filiação dos filhos comuns ao falecido e à parte autora.

Nesse panorama,
f
oram juntados aos autos
outros
documentos com o objetivo de comprovar a convivência entre a autora e o falecido, entre eles: a certidão de óbito (ID 326907856), que o qualifica como "amasiado"; declaração de união estável emitida pela FUNAI (ID 326907858); certidão de atividade rural com menção à relação entre ambos (ID 326907859); prontuários médicos (
IDs
326907857 e 326907862) que os identificam como companheiros; comprovantes de residência comum na Aldeia Aldeona, incluindo declaração de endereço (ID 326907861); depoimentos da autora e de testemunhas que confirmam a convivência duradoura conforme os costumes da etnia Xavante (
IDs
182962152, 182962158 e 182962159); e o documento que comprova que a autora requereu o registro tardio do óbito (ID 169258128).

Apesar das inconsistências nas certidões de nascimento, o conjunto probatório apresentado é robusto e converge para a existência de união estável entre a autora e o falecido. Declarações da FUNAI, documentos médicos, certidão de óbito, comprovantes de residência comum e depoimentos testemunhais formam um acervo suficiente para demonstrar
convivência pública, contínua e duradoura, nos moldes do art. 1.723 do Código Civil.

A propósito:

“
Demonstrado nos autos elementos probatórios suficientes a indicarem a união estável da demandante e o falecido, notadamente, a escritura pública lavrada em notas de tabelião, bem como a dependência econômica, faz ela jus à concessão do benefício de pensão por morte.
”
(N.U 1003130-08.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo).

"a existência de união estável faz presumir à companheira sua dependência econômica quanto ao de cujus, legitimando-a à percepção de pensão por morte" (STJ,
AgRg
no
AREsp
550.320/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA,
DJe
06/10/2014). IV. Agravo Regimental improvido.
”
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 571477 RS 2014/0215168-1, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 01/12/2015, T2 - SEGUNDA TURMA
).

“Diante do conjunto probatório constante dos autos, reconhece-se a união estável entre a Autora/Apelante e o
instituidor do benefício, presumindo-se, nos termos do art. 16, §4º, da Lei nº 8.213/91, sua qualidade de dependente para fins previdenciários.” (AC 5018171-20.2014.404.7100, TRF/4ª Região, 6ª Turma, Relatora Des. Federal VÂNIA HACK DE ALMEIDA)

Diante do conjunto probatório constante dos autos, que inclui documentos oficiais, declarações emitidas pela FUNAI, certidão de óbito, prontuários médicos, comprovantes de residência comum e depoimentos testemunhais coerentes, reconhece-se a existência de união estável entre a apelante e o falecido segurado, nos termos do artigo 1.723 do Código Civil.

Por conseguinte, a
atualização do débito contra a Fazenda Pública observa três marcos temporais. Até 08/12/2021, aplicam-se o IPCA-E como índice de correção monetária e os juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com redação da Lei nº 11.960/2009. A partir de 09/12/2021, por força da Emenda Constitucional nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC. Com a vigência da Emenda Constitucional nº 136/2025, em 09/09/2025, restabelece-se a aplicação do IPCA-E e dos juros da poupança.

Considerando que a sentença foi publicada em 28/04/2025, aplicam-se os critérios de atualização vigentes à época, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, que estabeleceu a incidência exclusiva da Taxa Selic, unificando correção monetária e juros de mora sobre os débitos judiciais da Fazenda Pública.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação para reformar a sentença
, julgar a ação procedente
e reconhecer a união estável mantida entre a autora e o falecido segurado, e condenar o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) a conceder o benefício de pensão por morte, com termo inicial na data do óbito.

C
ondeno
a parte ré
ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026